Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-84.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-84.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
VALDEY FERREIRA DA SILVA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: PEDRO ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do adicional por tempo de serviço ao servidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação das alegações de (i) suspensão da contagem do período aquisitivo entre 2020 e 2021; e (ii) necessidade de observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que não há nenhum vício no julgado impugnado. Da leitura do acórdão, constata-se que todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas.

4. O que pretende o embargante é unicamente rediscutir matérias que já foram amplamente apreciadas. Tal intendo, contudo, não é abarcado pela via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000145-84.2024.8.05.0123
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITANHEM e como apelada PEDRO ALVES DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.